Tribunal: CARF
Processo: 18470.724276/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724276/2019-24
ACÓRDÃO
2002-008.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO GARCIA DA SILVA NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDÊNCIA OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O recolhimento de contribuições para o regime geral de previdência social
não pode ser deduzido da base de cálculo anual sem a comprovação das
condições necessárias através de documentos pertinentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante da
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724276/2019-24
2
Notificação de Lançamento 2015/614137168276563 (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de
Dedução Indevida de Previdência Oficial e de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2015, ano-calendário 2014 (fls.5/9), por meio do qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$968.34. acrescido de multa de
ofício e juros de mora. calculados até março de 2019, bem como saldo de imposto
a pagar, no valor de R$462,35, acrescido de multa de mora e juros de mora,
calculados pela mesma base, totalizando um crédito tributário de R$2.818,67, até
a data da notificação.
O lançamento foi motivado por dedução indevida de contribuição à previdência
oficial, no valor de R$74.149,49, e por compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, no valor de R$9.018,96, ambas alteradas com base na
documentação apresentada pelo contribuinte.
À fl.2 o contribuinte contesta o lançamento, argumentando em síntese que a
contribuição à previdência oficial corresponde à GPS paga, conforme
comprovantes que junta, e o imposto retido na fonte foi recolhido conforme Darf
que também anexa. Junta os documentos de fls. 17/21.
O acórdão de procedência parcial foi exarado dispensado de ementa nos termos da
Portaria RFB no 2.724, de 27/11/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2019 (AR de e-fl. 60), o
sujeito passivo interpôs, em 26/12/2019 (protocolo de e-fl. 63), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, discordar com o valor a
ser restituído, questionando que o valor de R$7.588,27 seria referente apenas a parte do
processo.
Antes mesmo da intimação da decisão, verifica-se que o interessado manifestou-se
nos autos em 07/11/2019 (protocolo de e-fls. 31 e ss.), quando em síntese solicita prioridade de
apreciação do feito em virtude de portabilidade de moléstia grave, juntando os mesmos
documentos já apresentados em fase impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.786 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724276/2019-24
3
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de constatação de Dedução Indevida de Previdência
Oficial no valor de R$74.149,49. Ou seja, a Decisão de Primeira Instância ora guerreada calcelou
parte da exigência consubstanciada pela Notificação de Lançamento (relativa a dedução indevida
de imposto de renda na fonte) e reconheceu direito a restituição no valor de R$7.588,27.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Por outro lado, não se confirma a contribuição à previdência oficial passível de
dedução no ajuste anual pelo contribuinte. Muito embora os documentos
apresentados também concluam pelo total aí informado (RS74.149,49 - fls.
17/18), não restou comprovada nos autos a parte desse total que efetivamente se
refere ao reclamante, separadamente da parte da reclamada, aí incluindo ainda
outras entidades, como demonstra planilha de atualização dos cálculos, trazida à
fl.24 do dossiê de malha n° 10010.044443/0517-18. Pois que somente poderia
deduzir em sua declaração a parte relativa ao reclamante. Ainda que provado o
recolhimento, mas não tendo sido comprovados separadamente os valores que
seriam de competência de cada parte, mantém-se a glosa apurada no
lançamento.
.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Original